Tribunal: TJDFT
Processo: 0751970-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE PENHORA VIA SISBAJUD EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA TITULARIDADE DOS VALORES PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de Ação Civil Pública, indeferiu o pedido de penhora eletrônica, via SISBAJUD, de valores existentes em conta bancária de terceira alheia à lide, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente de que os numerários ali depositados pertençam ao executado, apesar de alegações de ocultação patrimonial baseadas em decisão proferida em outro processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a penhora de valores mantidos em conta bancária de terceiro, com fundamento nos arts. 789 e 790, III, do CPC, quando inexistente prova idônea e específica de que os numerários pertençam ao executado.
III. Razões de decidir
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais.
4. O art. 790, III, do CPC admite a sujeição à execução de bens do devedor ainda que estejam em poder de terceiros, desde que comprovada a titularidade material do executado sobre tais bens.
5. A constrição de valores depositados em conta de terceiro exige prova clara e objetiva de que os numerários pertencem ao executado, não sendo suficiente a mera titularidade formal da conta por pessoa diversa.
6. No caso concreto, o documento apresentado apenas relata pedido formulado pelo executado para que eventual valor remanescente fosse depositado em conta de terceiro, sem que tenha havido determinação judicial de depósito ou comprovação de efetiva transferência de valores.
7. A simples indicação de dados bancários de terceiro em outro processo não configura prova robusta de ocultação patrimonial apta a autorizar medida constritiva.
8. Ausente prova idônea e específica da titularidade dos valores pelo executado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a penhora.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 369, 789 e 790, III.